Tribunal: TJDFT
Processo: 0726449-24.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726449-24.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISABELLY LACERDA DA SILVA APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela ré em face de sentença proferida pela 1a Vara Cível de Taguatinga que, em ação monitória, declarou constituído o título executivo judicial (ID. 75585226). Decido na forma do art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT e art. 932, III, do Código de Processo Civil. Em decisão de ID. 76936111, negou-se provimento ao pedido de gratuidade de justiça à apelante. Na mesma ocasião, a recorrente foi intimada para, no prazo de 5 dias, recolher o preparo recursal, sob pena de deserção (art. 99, §7o e art. 1.007, § 4o, do CPC). Transcorrido o prazo (Num. 77913491), a apelante não comprovou o recolhimento do preparo, o que importa deserção do recurso. Desse modo, não conheço do recurso de apelação interposto pela ré em razão da deserção, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, sem a possibilidade de dilação do prazo, como requerido na petição de ID. 77923433. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator